Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-10.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700620-10.2021.8.07.0019 RECORRENTE: DENISE ANTONIA ÂNGELO FIGUEREDO RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS TRABALHADORES DOS CORREIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INOMINADA SUBMETIDA AO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEI N. 11.977/2009. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DO PROGRAMA. REGULARIDADE. OBRIGAÇÃO DE FIRMAR CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. DANO MORAL. ILÍCITO. AUSÊNCIA. 1. O Programa Minha Casa Minha Vida lançada pelo Governo Federal foi regulamentado pela Lei n. 11.977/2009, em que o agente financiador seria a Caixa Econômica Federal, a intermediadora seria a Entidade Organizadora (OE), responsável pelo recrutamento dos interessados, e o credor fiduciário seria o Fundo de Desenvolvimento Social – FDS. 2. A comprovação de que a beneficiária do programa restou inadimplente, o que ocasionou a sua exclusão e substituição pela associação ré, mostra-se regular, mormente quando lhe foi garantido o contraditório e a ampla defesa, com a convocação de regularização das pendências, o que não restou atendida pela interessada. 3. Se o contrato de promessa de compra e venda não chegou a ser firmado pelas partes envolvidas, não há se falar em validade do contrato, uma vez que não chegou a existir no mundo jurídico. 4. O contrato de financiamento a ser firmado pela Caixa Econômica Federal seria dirigido aos beneficiários regulares que integravam lista entregue pela Entidade Organizadora, de modo que a participante excluída não possui direito à operação de crédito ofertada pelo agente financeiro. 5. A pretensão indenizatória de ressarcimento de prejuízos, tanto os relacionados a defeitos construtivos quanto à construção de muro no imóvel, deve ser objeto de ação própria, por impossibilidade de discussão no presente feito, haja vista a responsabilidade pelos danos dirigir-se a pessoa estranha a lide no caso dos erros de construção e por demandar ampla instrução probatória no caso do muro. 6. Não comprovado o ilícito praticado pela parte ré, afasta-se o pleito indenizatório a título de dano moral. 7. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 186, 187 e 422, todos do Código Civil, sustentando, em síntese, a nulidade do ato de sua exclusão da associação por meio da qual pretendia adquirir imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida, uma vez que não lhe foi conferida a ampla defesa e contraditório. Pugna, ademais, pelo cumprimento do contrato firmado para adotar os procedimentos junto à CEF, a declaração da validade do contrato de promessa de compra e venda, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, repisa os fundamentos expostos no especial, apontando transgressão ao artigo 6o da Constituição Federal, por ofensa ao direito à moradia. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187 e 422, todos do Código Civil, porquanto a análise das teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à alegada transgressão ao artigo 6o da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, veja-se o ARE 1453564 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). De outro lado, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030